Tribunal: TJDFT
Processo: 0728024-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO PROMOVIDA POR UM DOS ADVOGADOS QUE ATUARAM NA FASE DE CONHECIMENTO. PROCURAÇÃO SOLIDÁRIA. ATUAÇÃO EM CONJUNTO OU SEPARADAMENTE. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. ALEGADA NULIDADE DE PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL NÃO COMPROVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No cumprimento de sentença que visa à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, é legítima a execução promovida por um dos advogados que atuaram na causa quando o instrumento de mandato confere poderes para atuação em conjunto ou separadamente, conforme jurisprudência firmada no âmbito do c. STJ.
2. Controvérsia acerca da repartição interna dos honorários entre os advogados que atuaram na causa não se projeta na relação processual executiva e não pode ser oposta pelo devedor, devendo, se for o caso, ser dirimida na esfera administrativa ou em ação própria.
3. A alegação de nulidade da procuração, fundada em suposta irregularidade formal, não prospera quando evidenciada a atuação reiterada e ostensiva do causídico na defesa dos interesses da parte ao longo da fase cognitiva, inexistindo prejuízo à defesa ou dúvida quanto à outorga de poderes.
4. Inexistente o excesso de execução quando a planilha apresentada observa estritamente o percentual fixado no título judicial, sem inclusão de juros moratórios ou encargos não previstos na condenação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.